Tribunal: TJBA
Processo: 8000390-08.2020.8.05.0068
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000390-08.2020.8.05.0068 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LILIANNE LULA DO NASCIMENTO MUNIZ e outros Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA APELADO: MUNICÍPIO DE CORIBE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CORIBE. PROGRESSÃO VERTICAL. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO BASE SEM ACRÉSCIMOS POSTERIORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois o recurso interposto cuidou de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, lançando as razões pelas quais entende que o julgado merece reforma. Mantem-se íntegra a sentença apelada, pois a alegação das Apelantes de que os acréscimos percentuais previstos em lei para cada novo nível deveriam se aplicados sobre o valor do vencimento do nível antecedente não merece guarida, pois tal não encontra previsão na legislação local. Do cotejo da redação do Anexo II da Lei Municipal nº 652/2016, com dos demais dispositivo pertinentes, tem-se que o quanto efetivamente escrito na legislação não dá azo à interpretação pretendida pelas Apelantes. Ao contrário, do citado cotejo pode-se extrair somente o quanto esposado na sentença e já vendo sendo praticado pela Município Apelado, ou seja, de que no Município de Coribe, as faixas de vencimento definidos para cada nível são calculados mediante aplicação de percentuais simples sobre um único vencimento base. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 8000390-08.2020.8.05.0068, sendo Apelantes - LILIANNE LULA DO NASCIMENTO MUNIZ e LOURDES MARIA ALVES DE ALECRIM e como Apelado, MUNICÍPIO DE CORIBE. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação cível, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3